Tribunal: TJES
Processo: 5019488-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019488-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROGER ORNELLAS SOBREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019488-13.2022.8.08.0024
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROGER ORNELLAS SOBREIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESCRITURA PÚBLICA. (1).
TRATA-SE A PRESENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NA QUAL A PARTE ALEGA QUE É HERDEIRA DA
DE CUJUS
ZILDA LOFEGO SOBREIRA E CREDORA DO QUINHÃO CORRESPONDENTE A 04,16% DA QUANTIA DE R$ 344.834,96 EM 10/12/2015. SUSTENTA QUE A PARTILHA EXTRAJUDICIAL É TÍTULO HÁBIL À COBRANÇA, MAS O REQUERIDO NÃO REALIZOU O PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA PORQUE NÃO RECEBEU APORTE FINANCEIRO DO ÓRGÃO DE ORIGEM DA EX-SEGURADA E ASSIM PRETENDE O PAGAMENTO SOB PENA DE PENHORA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução e HOMOLOGO a quantia de R$14.345,13 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), correspondente a 04,16% dos valores reconhecidos no título extrajudicial. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 925 do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal. P.R.I.
[...].”. (3) RECURSO
IPAJM
.

EM SUMA, O INSTITUTO ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRETENSO DIREITO AUTORAL DEFINIDO NA SENTENÇA, PELO QUE ADUZ QUE, NOS TERMOS FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004, ART. 55, DEPENDEM DOS REPASSES DEVIDOS PELOS PODERES OU ÓRGÃOS RESPECTIVOS, COMO, NESTE CASO, O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. AFIRMA QUE NÃO PODE SER EXCEDIDO LIMITE ESTABELECIDO EM LEI REFERENTE À DESPESA COM PESSOAL. PUGNA PELA INTEGRAL REFORMA DO
DECISUM.

(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERENTE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA QUE, NO QUE TANGE AO SUPOSTO REPASSE DO
MP,
O IMBRÓGLIO DEVE SER RESOLVIDO ENTRE O
IPAJM
E O
MP.
ASSIM, PLEITEIA PARA QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA TAL COMO FOI LANÇADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O CASO DOS AUTOS TRATA DA PRETENSÃO AUTORAL ACERCA DA PERCEPÇÃO DO QUINHÃO, SENDO A AUTORA HERDEIRA DA
DE CUJUS.
ADUZ A REQUERENTE QUE, A PARTILHA EXTRAJUDICIAL É TÍTULO HÁBIL À COBRANÇAS, MAS QUE O REQUERIDO NÃO REALIZOU O PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE A JUSTIFICATIVA DO NÃO RECEBIMENTO DO APORTE FINANCEIRO DO ÓRGÃO DE ORIGEM DA EX-SEGURADA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO
IPAJM,
HOMOLOGANDO A QUANTIA DE R$ 14.345,13 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO QUINHÃO, QUAL SEJA 04,16% DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
POIS BEM.
A PRINCÍPIO, DESTACO A INCONTROVÉRSIA NO QUE TANGE AO DIREITO DE RECEBIMENTO DA AUTORA, TENDO EM VISTA QUE O PRÓPRIO REQUERIDO RECONHECE A QUANTIA A SER PAGA EM FAVOR DA MESMA. ADEMAIS, INSTA SALIENTAR QUE, CONFORME
DETERMINA O
ARTIGO 201, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS POR FORÇA DO SEU
ARTIGO 40, § 12
, A PREVIDÊNCIA SOCIAL DEVE ATENDER, NOS TERMOS DA LEI, DENTRE OUTROS, À PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO, HOMEM OU MULHER, AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO E DEPENDENTES. COMPROVADO AINDA QUE, ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, A AUTORA BUSCOU, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, O PAGAMENTO DOS VALORES, NÃO OBTENDO ÊXITO. SEM MUITAS DELONGAS, COMUNGO COM OS FUNDAMENTOS CONSIGNADOS PELO COLEGA DE PISO, TENDO EM VISTA QUE, COMPROVADO O DIREITO DE RECEBIMENTO DO QUINHÃO DEVIDAMENTE CALCULADO E APRESENTADO NOS AUTOS, NÃO SE FAZ PERTINENTE QUE O SEU RESPECTIVO PAGAMENTO FIQUE CONDICIONADO AO IMBRÓGLIO DA QUESTÃO DE QUAL DOS ÓRGÃOS DEVERÁ SER O PAGADOR.

(6)
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA.
(7).

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA LEGAL
. CONDENAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, NOS TERMOS DO
ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)